Tribunal: TJES
Processo: 5000555-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-25.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE NILTON DA SILVA BRAGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da audiência de custódia que, após prisão em flagrante do paciente pelos crimes dos arts. 329 e 129, § 12, I, “a”, do Código Penal, e dos arts. 306 e 309, do CTB, concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 5.000,00, cumulada com medidas cautelares. A defesa sustenta hipossuficiência econômica e requer a dispensa da fiança, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impossibilidade financeira do paciente para arcar com o valor da fiança autoriza sua dispensa, com manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição e o sistema processual penal vedam a manutenção da prisão com fundamento exclusivo na incapacidade econômica do acusado de pagar fiança.

O art. 350, do Código de Processo Penal, autoriza a dispensa da fiança quando comprovada a hipossuficiência do réu.

A ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, afasta a necessidade de segregação cautelar.

A fiança deve observar a situação econômica do acusado, podendo ser dispensada nos termos do art. 325, § 1º, do CPP.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, mostra-se suficiente e adequada para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que a impossibilidade de pagamento da fiança não pode constituir óbice à liberdade, quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 325, § 1º, e 350; Código Penal, arts. 129, § 12, I, “a”, e 329; CTB, arts. 306 e 309; Recomendação Conjunta nº 01/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210015853, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000555-25.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE NILTON DA SILVA BRAGA

Advogado(s) do reclamante: GEZIO ZUCOLOTO MOZER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

T
rata-se de ordem de
habeas

corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOSÉ NILTON DA SILVA BRAGA,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito do Plantão da Audiência de Custódia, nos Autos nº 5000055-08.2026.8.08.0016, em que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 129, § 12, I, “a”, ambos do Código Penal, e no art. 306 e 309, da Lei nº 9.503/1997.

Consta na inicial do presente
writ
,
que a paciente foi preso em flagrante delito em 19/01/2026, tendo o juízo da custódia concedido liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, o paciente, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado permaneceu encarcerado até a impetração do presente
writ
, pugnando, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, diante da comprovação de sua hipossuficiência, conforme autoriza o art. 350, do CPP, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Inicialmente, destaco que
deferi
a liminar requerida
na inicial,

determinando

a imediata expedição de alvará de soltura em favor d
o
paciente
,
dispensando-
o
do pagamento da fiança estipulada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos ao artigo 1º, da Recomendação Conjunta
n
º 01/2015
.

Na ocasiã
o
,
com base no disposto no
artigo 350, do C
ódigo de Processo Penal, determinei a manutenção

de
todas as medidas cautelares
impostas na
d
ecisão
até então impugnada
,
quais sejam:
“
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias)
”.

Dessa forma,
e
ntendo
que t
ais
medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pel
o

p
aciente,
sendo
inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Sob idêntico enfoque, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP.

Nesse sentido
:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

À luz de todo o exposto,
ratifico a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 8 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)